Tribunal: TJDFT
Processo: 0001883-02.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0001883-02.2017.8.07.0006 RECORRENTE: GERALDO DE ASSIS RAMOS AMORIM RECORRIDO: ALICE DO NASCIMENTO BITTENCOUR DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial formulado por GERALDO DE ASSIS RAMOS AMORIM na petição de ID no 30647478, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007